Tribunal: TJDFT
Processo: 0751284-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M S FIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e MARISA RODRIGUES SETUBAL, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução fiscal ajuizada em 18/12/2006 e em desfavor das agravantes. Os autos permaneceram em cartório e sem movimentação até 07/06/2018, quando foram digitalizados e passaram a tramitar eletronicamente. Em 13/07/2020, a Fazenda Pública requereu a citação dos executados em endereço obtido em sua própria base de dados. O mandado de citação de MARISA foi cumprido em 14/06/2022 e o mandado de M S FIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA retornou sem cumprimento e com a inscrição “desconhecido” ((ID128063974 e 128063978). Aos 15/06/2022, as executadas apresentaram exceção de pré-executividade, quando sustentaram a prescrição do crédito tributário; a ilegitimidade da executada MARISA e; irregularidades no lançamento do tributo por ausência de processo administrativo prévio. A defesa processual não foi conhecida quanto à alegação de ilegitimidade, posto que sua análise demandaria dilação probatória. Quanto à prescrição, a prejudicial foi rejeitada, sob o pálio de que não restou configurada a inércia do credor e a demora na tramitação do processo seria atribuível tão somente ao Judiciário. Nas razões recursais, repristinaram-se as teses deduzidas na origem, acrescidas da alegação de impenhorabilidade da pensão e aposentadoria de MARISA. Preparo regular sob ID 66825507. Intimada a se manifestar quanto a eventual inadmissibilidade do recurso quanto à alegação de impenhorabilidade da pensão e aposentadoria, sustentou que a determinação de bloqueio dos recursos integrou a decisão agravada e que a impenhorabilidade seria matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição (ID 68151418). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por MS FIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e MARISA RODRIGUES SETUBAL. Em suma, alegam a prescrição ordinária e intercorrente, bem como a ilegitimidade passiva da corresponsável. Intimada, a Fazenda Pública rechaçou as alegações de prescrição e se manifestou acerca da necessidade de dilação probatória, bem como requereu o bloqueio de ativos financeiros. É o breve relato. Decido. Inicialmente, destaca-se que as CDAs 5-0118735772, 5-0118735780, 5-0118735799, 5-0109689402, 5-0109689410, 5-0109689429 e 5-0112529151 foram extintas pelo pagamento. Desse modo, a exceção de pré-executividade perdeu seu objeto em relação a elas. A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária. No caso em tela os créditos foram constituídos entre 01.04.2002 e 19.08.2004 e a presente ação foi ajuizada em 18.12.2006, ou seja, dentro do lustro prescricional de 5 (cinco) anos. Ademais, cumpre destacar que diversas CDAs estiveram parceladas entre 30.01.2004 a 01.09.2005. Nos temos da súmula 653, STJ, o parcelamento interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Dessa forma, não há que se falar em reconhecimento da prescrição ordinária. A prescrição intercorrente, por sua vez, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em questão, em que pese tenha sido ajuizado em 18.12.2006, os autos ficaram em cartório até 07.02.2018, quando foram enviados para a digitalização. É o que se extrai dos andamentos processuais do sítio do TJDFT. Sequer houve expedição do mandado citatório. Apenas em 25.06.2020 (ID 65433255), a Fazenda Pública foi intimada para que fizesse requerimentos. O que fez. Em sequência, a corresponsável foi citada em 14.06.2022 (ID 128063978), o que interrompeu novamente a prescrição, nos termos do art. 240, §1o, CPC. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação e no trâmite do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Dessa forma, também inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente. No que tange ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade da corresponsável MARISA RODRIGUES SETUBAL, cabe inferir, também, nos termos da Súmula 393 do STJ, que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que eventuais alegações do excipiente de que não teria ilegitimidade passiva demandariam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. O E. TJDFT já versou sobre o tema: (...) Neste contexto, conclui-se que exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do devedor na CDA, o que, no caso, não se deu. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade. Em face do comparecimento espontâneo da empresa executada, dou-a por citada, nos termos do art. 239, §1o, CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Impugnação à penhora – não conhecimento Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A tese ventilada pela agravante trata de eventual incorreção da penhora, defesa a ser veiculada por meio de embargos à execução ou impugnação à penhora, conforme expressa previsão do art. 917, II, do Código de Processo Civil, que tem aplicação subsidiária à execução fiscal: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I-... II- penhora incorreta ou avaliação errônea;” Ademais, a próprio agravante já protocolou junto ao juízo de origem impugnação à penhora, quando arguiu os mesmos fundamentos deste recurso, cuja apreciação encontra-se pendente. Eventual conhecimento da matéria por este Colegiado implicaria em inevitável julgamento per saltum, ou seja, suprimir-se-ia uma instância e ofenderia a regra do juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Ausentes os pressupostos de admissibilidade do recurso quanto à tese, afasta-se prontamente a probabilidade de provimento, enquanto pressuposto para a concessão de efeito suspensivo. Prescrição Intercorrente Consoante disposição legal do art. 40, da Lei 6.830/80: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” A interpretação do dispositivo legal e sob o rito dos recursos repetitivos, REsp 1.340.553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição". Ou seja, a suspensão do processo somente ocorrerá quando não localizado o devedor ou frustradas as tentativas de penhora. Nenhuma das hipóteses ocorreu nos autos em relação à agravante. A execução foi ajuizada em 18/12/2006, no entanto o processo não foi despachado e permaneceu em cartório até 07/06/2018, quanto o feito foi digitalizado. Somente em 15/06/2020, a Fazenda Pública foi intimada, ocasião em que requereu a citação dos executados, diligência que somente se concretizou aos 14/06/2022, data em que o mandado de citação foi cumprido e juntado aos autos (ID 128063978). Apesar da paralisação do processo por longo período, a inatividade não é imputável à Fazenda Pública, mas tão somente à morosidade do sistema judiciário, conforme ressaltado pelo juízo a quo. O entendimento jurisprudencial, cristalizado no enunciado 106, súmula do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a demora na tramitação do processo, atribuível a mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Ademais, todas as intimações da Fazenda Pública devem ser pessoais, mas em momento algum a Fazenda foi intimada a impulsionar o feito. Conclusão, nem o juízo determinou a citação, tampouco intimou a parte credora para impulsionar o procedimento. Legitimidade passiva – responsabilidade do sócio O débito fiscal exequendo é atribuído originalmente a MS FIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, empresa da qual a agravante MARISA era sócia. Verifica-se da decisão que o juízo rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva, sob o pálio de que é possível a cobrança dirigida aos sócios, desde que os respectivos nomes constem da CDA. E a desconstituição do crédito em relação a MARISA demandaria dilação probatória, inadmissível na via estreita da exceção de pré-executividade. Os argumentos ventilados pelo juízo a quo são suficientes para manter o respetivo decisum, porque respaldados inclusive em precedente de corte superior: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.) A desconstituição da presunção decorrente da CDA, onde consta a sócia como corresponsável pela dívida, exige necessariamente que a prova em contrário ou desconstitutiva dessa presunção ocorra em sede de audiência de instrução e julgamento, a qual é incabível na exceção de pré-executividade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063